Tribunal: TJDFT
Processo: 0727163-36.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727163-36.2023.8.07.0001 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDA: MARIA DA GRACA DE CARVALHO QUIRINO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. ENUNCIADO N. 608 DA SÚMULA DO C. STJ. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO INCIDÊNCIA. LEI N. 9.656/98. APLICÁVEL. HOME CARE. NEGATIVA DE COBERTURA. JURISPRUDÊNCIA DO C. STJ. INDICAÇÃO MÉDICA. RECUSA INDEVIDA. DEVER DE COBERTURA. DANOS MATERIAIS. DEVER DE REPARAÇÃO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Trata-se de apelação e de recurso adesivo interpostos pela ré GEAP Autogestão em Saúde e pela autora, respectivamente, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré a obrigação de fazer consistente na cobertura de serviço na modalidade home care e ao pagamento de reparação por danos materiais. 2. O cerceamento do direito de defesa somente se caracteriza nos casos em que é indeferido requerimento de prova necessária para esclarecimento das matérias controvertidas no processo, obstando o exercício efetivo do contraditório e da ampla defesa. Se as questões de fato e de direito indispensáveis ao julgamento da lide se encontravam delineadas nos documentos coligidos aos autos, mormente diante da existência de laudo médico e de solicitação médica de home care, e nas próprias argumentações expendidas pelas partes, escorreita a decisão que indeferiu o pedido de produção de prova pericial (art. 370 do CPC). Preliminar rejeitada. 3. Nos casos em que o plano de saúde é administrado por entidade de autogestão, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor (enunciado n. 608 da súmula do c. STJ). Incide, na hipótese, a Lei n. 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde. 4. O c. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que “o serviço de internação domiciliar (home care) pode ser utilizado em substituição à internação hospitalar, desde que observados certos requisitos, como a indicação do médico assistente, a concordância do paciente e a não afetação do equilíbrio contratual nas hipóteses em que o custo do atendimento domiciliar por dia supera o custo diário em hospital” (Resp 1378707/RJ, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 26/5/2015, Dje 15/6/2015). 5. No particular, a internação domiciliar foi expressamente prescrita pelos médicos assistentes da paciente, pessoa idosa que, após a ocorrência de queda que resultou em trauma no quadril, passou a necessitar de repouso absoluto e de cuidados diários por profissionais especializados da área da saúde. O tratamento prescrito conta com a concordância da autora e de sua família e não há demonstração de que as despesas com a prestação do serviço de home care representem ofensa ao equilíbrio contratual, em especial porque o r. Juízo de origem limitou o valor do atendimento domiciliar ao custo diário em hospital. 6. Demonstrado que os cuidados de que a paciente necessita se caracterizam como desdobramentos da internação hospitalar e devem ser desempenhados por equipe multiprofissional formada por especialistas da área da saúde, conclui-se que a recusa é indevida. Precedentes do e. TJDFT. 7. Nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, aquele que violar direito e causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo. Como desdobramento da condenação da ré à cobertura de serviço na modalidade home care, conclui-se que as despesas que a autora teve com equipamentos e remoções, comprovadas nos autos, deveriam ser suportadas pela ré. Escorreita a r. sentença ao condenar a ré a reparar a autora pelos danos materiais. 8. A reparação civil por danos morais pressupõe a violação de direito da personalidade, nos termos do art. 5o, X, da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB) e do art. 12, caput, do Código Civil (CC). No particular, embora a negativa de cobertura seja indevida, não há demonstração de situação excepcional que ultrapasse o descumprimento contratual e que indique a existência de ofensa aos direitos da personalidade da autora. Assim, deve ser mantida hígida a r. sentença recorrida ao julgar improcedente o pedido de condenação da ré ao pagamento de reparação por danos morais. Precedentes do e. TJDFT. 9. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 355 do Código de Processo Civil, porque o feito teria sido julgado sem a necessária produção de provas, notadamente prova pericial, ensejando, em seu entendimento, cerceamento de defesa; c) artigos 4o, inciso VII, da Lei 9.961/2000, 10 e 12, ambos da lei 9.656/1998, 421 e 422, ambos do Código Civil, aduzindo que cabe às operadoras a observância ao rol de procedimento e eventos de saúde, que deve servir como referência básica para a cobertura assistencial, devido seu caráter taxativo. Acrescenta estar expresso no contrato firmado entre as partes a exclusão da cobertura dos tratamentos que não constam no aludido rol. Acrescenta que a função social do contrato não pode servir para determinações ilimitadas e irrestritas. Pede que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, OAB/DF 24.923, RAFAEL D’ALESSANDRO CALAF, OAB/DF 17.161, e STHEFANI BRUNELLA REIS, OAB/DF 58.655. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois “não procede a arguição de ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o Tribunal Estadual se pronuncia, de forma motivada e suficiente, sobre os pontos relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (AgInt no REsp n. 2.107.209/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 23/8/2024). Igual sorte colhe o especial lastreado no indicado vilipêndio aos artigos 355 do Código de Processo Civil, 4o, inciso VII, da Lei 9.961/2000, 10 e 12, ambos da lei 9.656/1998, 421 e 422, ambos do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar os fatos e provas dos autos, afastou o alegado cerceamento de defesa, e concluiu ser indevida a recusa à cobertura pretendida pela parte recorrida com base nas seguintes assertivas: “os documentos juntados aos autos, principalmente o laudo médico (ID 58676275) e a solicitação médica (ID 58676276, p. 3), são capazes de esclarecer as questões que foram fixadas como objeto de controvérsia entre as partes. Nessa perspectiva, vislumbra-se que as questões de fato e de direito indispensáveis ao julgamento da lide se encontravam delineadas nos documentos coligidos aos autos e nas próprias argumentações expendidas pelas partes. Assim, tendo em vista se tratar de celeuma com arcabouço documental colacionado aos autos, a valoração judicial dos referidos documentos pelo julgador indicou revelar-se desnecessária a produção de novas provas” (ID 60544901); “no particular, o laudo médico (ID 58676275) é claro ao apontar a necessidade de repouso absoluto e de manter os cuidados diários por profissionais especializados da área de saúde. A solicitação médica (ID 58676276, p. 3) especificamente aponta a necessidade de home care” (ID 60544901); “na situação em análise, como já exposto, os cuidados de que a recorrida necessita se caracterizam como desdobramento de internação hospitalar e devem ser desempenhados por equipe multiprofissional formada por especialistas da área de saúde. Ainda, registre-se que não foi demonstrado que o custeio das despesas relativas ao home care poderiam causar prejuízos ao equilíbrio contratual, principalmente porque o r. Juízo de origem limitou o valor do atendimento domiciliar ao custo diário em hospital” (ID 60544901). Destarte, rever tais assertivas é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Inclusive, “de acordo com a jurisprudência desta Corte, reputa-se abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar” (AgInt no AREsp n. 2.601.228/PE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024). E a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.366.381/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017